Tribunal: TJMT
Processo: 1002361-85.2022.8.11.0012
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002361-85.2022.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (EMBARGANTE), MILTON ARAUJO DA SILVA - CPF: 887.556.301-20 (EMBARGADO), BRUNO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.873.201-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de apreciar adequadamente (i) os efeitos de adesão prévia ao REFIS e (ii) a prevalência de norma municipal que fixa valor mínimo inferior para propositura de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão, pois houve enfrentamento expresso da legislação municipal superveniente, com a conclusão de sua inaplicabilidade retroativa.

4. O acórdão registrou que o Município não comprovou a adoção das providências prévias exigidas pela Resolução CNJ nº 547/2024 e pelo Tema 1.184 do STF.

5. A decisão colegiada reforça que normas municipais não podem se sobrepor às diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ, ainda que no exercício legítimo da competência tributária local.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrentou expressamente os pontos suscitados nos embargos. 2. A legislação municipal superveniente não se aplica retroativamente para modificar a conclusão sobre ausência de interesse processual em execução fiscal ajuizada anteriormente.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.403.530 (Tema 1.184), Plenário, j. 03.02.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1001459-40.2019.8.11.0012, rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de
MILTON ARAÚJO DA SILVA
, mantendo a sentença
que extinguiu a execução fiscal, em observância ao Tema 1184 STF e Resolução
n. 547 do CNJ.

Alega o embargante que o acórdão teria incorrido em omissão, por não ter apreciado adequadamente: (i) a existência de solução administrativa anterior via Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) e (ii) a inaplicabilidade do valor mínimo de R$ 10.000,00 às execuções fiscais municipais, em razão da autonomia legislativa local que fixou, por meio de lei específica, o valor de R$ 1.000,00.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão quanto a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material na decisão impugnada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Ao examinar o acórdão, não se verifica omissão relevante capaz de modificar o resultado do julgamento.

O acórdão embargado apreciou, de forma clara e fundamentada, a matéria objeto da apelação, consignando a necessidade de adoção de medidas extrajudiciais prévias ao ajuizamento das execuções de pequeno valor, conforme determinado no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

No que concerne à alegação de existência de programa de REFIS, restou consignado que a mera instituição de programa de parcelamento não afasta a obrigação de comprovar a tentativa concreta de solução administrativa antes do ajuizamento da ação. A decisão fundamentou que o ajuizamento de execução fiscal sem demonstração de tais tentativas, conforme preceituado nas normas superiores mencionadas, enseja a extinção do feito.

Quanto à questão da autonomia legislativa municipal para fixação de valores de ajuizamento inferiores ao previsto nacionalmente, igualmente a matéria foi abordada, com o claro reconhecimento de que a legislação local não pode afastar a aplicação dos parâmetros definidos pelas instâncias superiores, notadamente quando fundados em julgamentos com efeitos vinculantes.

Assim, não se constata omissão a ser suprida, mas mero inconformismo do embargante com a fundamentação adotada, o que não justifica a oposição de embargos de declaração, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (g.n.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”
(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (g.n.)

Nesse sentido, esta Colenda Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo já se pronunciou: Apelação Cível n. 1001459-40.2019.8.11.0012, de relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

Ante o exposto, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025